Tribunal: STF
Processo: HC 69182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
JÚRI - QUESITOS - FORMULAÇÃO NA FORMA  NEGATIVA  -  NULIDADE
INEXISTENTE. A desaconselhavel formulação dos quesitos com emprego do
adverbio de negação e inidonea a  declaração  da  nulidade,  mormente
quando não ocorre manifestação em contrario.
         JÚRI - EXCLUDENTE DA ILICITUDE - LEGITIMA DEFESA -  QUESITOS
- CONTRADIÇÃO APARENTE - DEFESA DA  PROPRIA PESSOA E AGRESSAO  JUSTA.
Impossivel e confundir defesa da propria pessoa ou de terceiro com  a
forma qualificada pela legitimação. Descabe concluir pela  existência
de contradição quando o corpo de jurados admite que  o  réu  agiu  em
defesa propria e,  a  seguir,  enquadra  como  justa  a  agressão.  A
legitima defesa pressupoe o atendimento dos requisitos revelados pelo
artigo 25 do Código  Penal  -  uso  moderado  de  meios  necessarios,
agressão injusta e atual ou iminente e a defesa propria ou de outrem.